Tribunal: TCU
Processo: 036.775/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria a Carlos Alberto Mineu Costa, ex-servidor da Fundação Universidade Federal do Maranhão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Carlos Alberto Mineu Costa e negar o seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, até a data de recebimento da comunicação da unidade técnica (peça 7), consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência deste Acórdão, suspenda os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. promova a apuração e a cobrança dos valores indevidamente recebidos pelo interessado após o recebimento da comunicação da unidade técnica, a qual indicou a acumulação irregular de cargos (peça 7); 9.3.3. comunique ao beneficiário do ato considerado ilegal acerca da presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo decorrente de eventual interposição de recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, em caso de não provimento; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que o beneficiário do ato considerado ilegal tomou conhecimento desta decisão; 9.4. ordenar à unidade técnica que monitore o cumprimento desta deliberação, sobretudo quanto à pronta regularização da acumulação irregular evidenciada, bem como que apure eventual responsabilidade da autoridade administrativa omissa que deixou de adotar efetivamente as medidas para regularizar a situação após o recebimento da comunicação referida à peça 7.